Tribunal: TJSP
Processo: 1524222-50.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou os réu pela prática do crime de furto qualificado pela destreza. Recurso defensivo. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Crime consumado. Apelante que chegou a ter a posse do bem subtraído, ainda, que por pouco tempo. 3. Reconhecimento da figura do furto privilegiado. 3. Sanção que comporta redução. Apelo parcialmente acolhido.